Tribunal: TJDFT
Processo: 0010832-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DA AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de agentes. Pretende a Defesa a desclassificação do delito para a sua forma tentada.
II. Questão em discussão
2. Saber se o crime foi consumado ou configurada a modalidade tentada.
III. Razões de decidir
3. Comprovado nos autos que, cessada a ameaça, o acusado esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.